Tribunal: TJPA
Processo: 0000488-46.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000488-46.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO SANTANA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O Embargante alega omissão, afirmando que a decisão embargada não analisou a alegação de prescrição quinquenal. Na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

3- Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração

em

Apelação Cível,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

ESTADO DO PARÁ
contra o
Acórdão proferido no Recurso de Apelação n° 0000488-46.2009.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra
RAIMUNDO SANTANA CHAVES
, ora embargado.

Irresignado o ora embargante, afirma a existência de omissão no julgado, pois defende que a pretensão da parte autora encontra-se manifestamente fulminada pelo instituto da prescrição quinquenal.

Defende que a pretensão do autor está prescrita por terem decorrido mais de cinco anos desde a data de promulgação da CRFB/88, pois o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional é a data a partir da qual deixaram de ser feitos os creditamentos em favor do demandante, ou seja, até 1988, na forma do disposto no art. 239 da CRFB/88, pois desde 1988 o Fundo PISPASEP não determina a arrecadação para contas individuais.

Sendo assim, o Embargado possuía até maio de 1992 para ajuizar demanda tendo por objeto o ressarcimento dos valores do PASEP, o que não ocorreu. Inobstante, qualquer entendimento diverso, fere diretamente a aludida norma federal, razão pela qual não deve ser extinta a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Portanto, caso existissem valores eventualmente devidos pelo Estado do Pará a título de PASEP, considerando que não houve a cobrança judicial ou extrajudicial, por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional e/ou outro órgão federal acerca do débito eventualmente existente, referente ao ressarcimento do PASEP, conclui-se que, está prescrita eventual pretensão dos órgãos federais em cobrar valores porventura devidos pelo Estado do Pará, pelo que improcede o pedido do embargante, de pagamento dos valores relativos ao

Ressalta por fim, a necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do IRDR Nº 71 TO (2020/0276752-2) em cumprimento a decisão emitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ausente contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, conforme certidão Id nº 16346102.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Isto posto, alega o Embargante a existência de omissão no v. Acórdão, afirmando a ausência de análise quanto a prescrição quinquenal aplicável ao caso.

Em análise as razões dos embargos de declaração e ao Acórdão recorrido, verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Vê-se que o embargante alega a não apreciação quanto a prescrição, quando na verdade o julgado apreciou a preliminar de prescrição quinquenal, rejeitando-a de forma devidamente fundamentada, o que demonstra a discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Transcrevo o trecho do Acórdão que analisou a preliminar de prescrição:

(...) 1-Havendo preliminar passo apreciá-la:

1.1-Prejudicial de prescrição quinquenal.

No caso em tela aplica-se a regra contida no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem como todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Nesse contexto, não prospera a alegação de prescrição do direito vindicado

decorrente do PASEP
, haja vista que o decurso do prazo prescricional de 5 (anos) inicia-se somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido, o que,
in casu,
ocorreu em janeiro de 2008, conforme documento juntado às fls. 08/10 (ID.4323447), tendo a ação sido proposta em 2009 (ID.4323447) não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO DO PASEP C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS /PASEP. DEVER DE INDENIZAR
. O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE VERBAS ORIUNDAS DO PROGRAMA PIS /PASEP SE DÁ SOMENTE COM O EFETIVO CONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO. DEMONSTRADA A DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE AO INSCREVER A DESTEMPO
, OU SEJA, EM PERÍODO DISTINTO DAS RESPECTIVAS DATAS DE ADMISSÃO, SEU SERVIDOR NO PROGRAMA PIS /PASEP, CABE AO MUNICÍPIO ARCAR COM OS VALORES NÃO PERCEBIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 201130110856 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 15/04/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/04/2013)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RECEBIMENTO DE ABONOS DO
PASEP
– AUSÊNCIA DE
CADASTRAMENTO
NA RAIS – Sentença confirmada.
Para fins de contagem do prazo prescricional, irrelevante se afigura a data da aposentadoria da parte que reclama indenização em face do não cadastramento de seu nome na RAIS,
somente se iniciando o lapso prazal no dia do efetivo conhecimento do dano sofrido, através de informações prestadas pela instituição financeira gerenciadora do PASEP

(TJBA – RN 39812-7/2005 – (11.528) – 1ª C. Cível. – Relª Desª Ruth Ponde Luz – J. 23.11.2005)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.SERVIDOR PÚBLICO.CADASTRAMENTO TARDIO NO PROGRAMA PIS/PASEP. DEVER DE INDENIZAR. IMPROVIMENTO.I
– O início da contagem prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido
. II-Demonstrada a desídia da municipalidade ao inscrever a destempo, ou seja, em período distinto das respectivas datas de admissão, de seus servidores no programa PIS/PASEP, cabe àquele regularizar a situação cadastral, bem como arcar com os valores não percebidos. III- apelação improvida

(TJMA APC Nº 005414/2009, Relator:DES.CLEONES CARVALHO CUNHA, DJ.28/04/2009).

Preliminar rejeitada.

No presente caso, embora o embargante aponte a existência de omissão na decisão embargada, na realidade pretende rediscutir suas razões, que foram devidamente analisadas. Logo, não vislumbro a existência de omissão v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento, verifico que não se aplica mais ao caso, considerando o julgamento do Tema Repetitivo 1150 pelo STJ, já com trânsito em julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 13/08/2024